Tribunal: TJMT
Processo: 1016955-77.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016955-77.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Liminar, Planos de saúde, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), MATHEUS DE OLIVEIRA - CPF: 031.236.291-98 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), JONATAN APARECIDO DE CAMPOS MELO - CPF: 020.207.941-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
– SEGURO SAÚDE –
AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO DO TRATAMENTO COM IMUNOGLOBULINA –
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUIZ
A QUO
– PRESENÇA DOS REQUISITOS DESCRITOS NO ART. 300 DO CPC – DILAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA MEDIDA – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A tutela de urgência apenas será concedida se observados, concomitantemente, os requisitos do artigo 300,
caput
, do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é possível à operadora de plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura contratual, mas não o tipo de tratamento prescrito ao usuário, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para realização do ato proposto pelo médico.

Na hipótese, nesta fase de cognição incompleta, o Agravado demonstrou a situação de urgência, bem como a imprescindibilidade do tratamento e o risco à saúde e à vida, de modo que a alegação da Agravante de que o tratamento não tem cobertura contratual viola os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção ao consumidor.

No que tange à dilação do prazo para cumprimento da decisão liminar, também não assiste razão à Agravante, diante da urgência do tratamento e considerando que já transcorreram mais de dois meses desde a prolação da ordem judicial.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o
1016955-77.2021.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela Seguradora
BRADESCO SAÚDE S.A.
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 11.a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Indenização por Danos Morais
n.o 1028770-45.2021.8.11.0041, proposta por
MATHEUS DE OLIVEIRA
, deferiu a tutela de urgência e determinou que a Agravante autorize/custeie a aquisição do tratamento/medicamento denominado “imunoglobulina subcutânea facilitada (HYQVIA 40g)”, de acordo com a frequência prescrita pelo profissional de saúde, no prazo de 08 (oito) horas, sob pena de aplicação das sanções previstas no art. 297 do CPC.

Inconformada, a seguradora Agravante almeja a reforma do
decisum
, ao argumento de que não foram observados os requisitos autorizadores para a concessão da medida liminar
.

Assevera que está sujeita a experimentar grave prejuízo financeiro, de difícil reparação, uma vez obrigada ao custeio de medicamento em contrariedade à legislação especial aplicável.

Segue argumentando que o contrato de prestação de serviços de saúde celebrado com o Agravado não contempla cobertura ampla e irrestrita, e que está obrigada a custear somente medicamentos que estejam albergados pelas coberturas do contrato, o que não é o caso dos autos.

Noutro ponto, manifesta inconformismo quanto ao prazo fixado para o cumprimento do
decisum
objurgado. Assevera que 08 (oito) horas é exíguo para o cumprimento da ordem liminar.

Com base nesses argumentos, pugnou pelo deferimento do efeito suspensivo para sobestar o
decisum
invectivado até o julgamento do mérito deste Instrumental. No mérito, requesta o provimento do recurso.

O pedido liminar foi indeferido (ID 102974978).

Contrarrazões apresentadas no ID 104774460.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
MATHEUS DE OLIVEIRA
ajuizou
Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer (com Pedido de Tutela Específica de Urgência), c/c Pedido de Indenização por Danos Morais
em face da
BRADESCO SAÚDE S/A
.
com o intuito de obter o medicamento (HYQVIA 40g) prescrito para a recuperação da sua saúde.

Na peça inaugural, asseverou que é portador de Imunodeficiência Primária com cardiopatia desde o nascimento, com passado de Infusões de Imunoglobulinas na infância, Derrames Pleurais por Pneumonia adquirida na comunidade de repetição.

Afirmou que, em razão da patologia, foi diagnosticado com deficiência de produção de Anticorpos Antipneumocócitos.

Sustentou que “
em decorrência da baixa produção de Anticorpos, recentemente esteve em tratamento para TUBECULOSE PLEURAL e Processos Infecciosos de Repetição de Vias Aéreas, com esquema de RIPE durante 06 (Seis) meses, com término em Julho de 2021
”.

Aduziu que diante da evolução da doença, apresentou Hipo IGM1, com resultado de exame no indicador de 17mg/dL, enquanto que o valor de referência para uma pessoa Adulta é de 50 a 300 mg/dL, razão pela qual foi indicada a internação para aplicação de Imunoglobulina Subcutânea Facilitada (HYQVIA®) de 40 g, visto ser medicamento aplicado por infusão.

Ressaltou que, em 12/08/2021, manteve contato com a operadora do plano de saúde, ora Agravante, para solicitar
a internação para a aplicação Imunoglobulina Subcutânea Facilitada (HYQVIA®) de 40g
. Todavia, lhe foi respondido que o tratamento não foi autorizado por não ter cobertura contratual.

Posto isso, requereu a concessão da tutela de urgência a fim de que a parte Ré fosse compelida a autorizar e custear, imediatamente, o medicamento HYQVIA 40g, com aplicação de 28 (vinte e oito) em 28 (vinte e oito) dias, de acordo com as prescrições médicas.

O pleito liminar foi deferido, sob o fundamento de que ficaram demonstrados os requisitos para concessão da tutela de urgência.

O
decisum
ensejou a interposição do vertente recurso pela BRADESCO SAÚDE S/A.

De proêmio, convém ressaltar que este Instrumental se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão invectivada no que tange à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Como é cediço, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deve ser deferido o pedido da parte postulante.

No caso sob exame, de acordo com o relatório médico acostado no ID 63173075 e 63173077 – demanda principal, o Agravado apresentava processos infecciosos de repetição e foi diagnosticado com deficiência de produção de anticorpos antipneumocócicos.

Devido ao grave quadro clínico, as médicas responsáveis (Dra. Anete Sevciovic Grumach e Dra. Leticia Almeida Bento Pereira) solicitaram, em caráter de urgência, a internação do paciente para realizar aplicação de Imunoglobulina humana de 28 em 28 dias, até a estabilização dos valores de IGG.

No laudo ainda consta que “
no contexto atual da pandemia, é necessária a liberação deste tratamento para o paciente supracitada, pois, em caso de nova negativa por parte do convênio, o paciente corre risco de vida
”.

A Lei 9.656/98, em seu art. 10, estabelece que a cobertura do plano de saúde servirá para os tratamentos das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, mais conhecida por “CID”.

Nesse ponto, verifica-se que a médica que acompanha o paciente anotou, de maneira expressa, que a doença do Agravado está registrada sob o CID 10 – D80.4, o que, em princípio, atende ao exposto na norma de regência.

Sobre o tema,
o Superior Tribunal de Justiça/STJ firmou entendimento no sentido de que é possível à operadora de plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura contratual, mas não o tipo de tratamento prescrito ao usuário, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para realização do ato proposto pelo médico.

A título ilustrativo, cito o AgInt. no AREsp. n.o 969.764/CE, de Relatoria do Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5.a Região), julgado em 15/03/2018 e publicado em 23/03/2018.

A propósito, trago à colação recentes julgados sobre a matéria em discussão:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO DO
TRATAMENTO COM IMUNOGLOBULINA
HIZENTRA 20% 4 GR PARA PACIENTE PORTADORA DE DOENÇA MITOCONDRIAL COM IMUNODEFICIÊNCIA. PREVISÃO LEGAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO VERGASTADA. Decisão de primeiro grau que concedeu a tutela de urgência, no sentido de obrigar a operadora de plano de saúde a autorizar e custear o tratamento com Imunoglobulina HIZENTRA 20% 4 GR, conforme prescrito por seu médico assistente, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Pretensão recursal da fornecedora de serviços direcionada à reforma do decisum, sob o argumento de que não estava obrigada a disponibilizar o medicamento, vez que o produto sequer estava contemplado no rol de procedimentos obrigatórios da Agência Nacional de Saúde. Irresignação não acolhida. Cabe revelar que o Superior Tribunal de Justiça já firmou seu posicionamento no sentido de que o referido rol é exemplificativo. Além disso, este Tribunal de Justiça entender ser abusiva a cláusula limitativa dos direitos do consumidor que exclua o custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento da doença coberta pelo plano. Inteligência da Súmula no 340 desta Corte. Inequívoco o perigo de dano grave e de difícil reparação, haja vista os prejuízos para a melhora da condição de saúde da agravada, caso privada do tratamento indicado pelo médico assistente, sobretudo diante da gravidade da doença. Evidente a reversibilidade dos efeitos da medida concedida, tendo em vista que, caso vencedora ao final da demanda, poderá a operadora de plano de saúde cobrar pelos serviços utilizados pela agravada. Iniludível, portanto, a presença dos pressupostos para a concessão da tutela de urgência, de modo que a decisão vergastada deve ser integralmente mantida. A função precípua da multa cominatória é a de compelir a parte a cumprir a decisão judicial, de modo que deve ser fixada em valor que realmente tenha efetividade. A redução ou limitação do valor das astreintes apenas tem o condão de minimizar a coerção sobre aquele que deva cumprir determinação judicial. Precedentes desta Corte Estadual e do Superior Tribunal de Justiça. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJRJ. Agravo de Instrumento 00173099720218190000. Rel. Des. ALCIDES DA FONSECA NETO, Data de Julgamento: 20/05/2021, 12.a Câmara Cível, Data de Publicação: 24/05/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS PREENCHIDOS – ARTIGO 300 DO CPC – PACIENTE QUE AO RECEBER ALTA FOI ENCAMINHADA À ATENÇÃO DOMICILIAR, COM ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL (HOME CARE) – INDICAÇÃO DE CONTINUIDADE DO TRATAMENTO MEDICAMENTOSO DE
IMUNOGLOBULINA HUMANA
DE APLICAÇÃO ENDOVENOSA – COBERTURA PELO PLANO DE SAÚDE – ARTIGO 12 DA LEI 9.656/1998 E RESOLUÇÃO 465/2021 DA ANS – ADEMAIS, ROL DA ANS QUE É MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (TJPR. Agravo de Instrumento 0015349-90.2021.8.16.0000. Rel. Des. Domingos José Perfetto, Data de Julgamento: 10/07/2021, 9.a Câmara Cível, Data de Publicação: 13/07/2021).

Assim, não sobressaem dúvida acerca da plausibilidade do direito invocado pela parte autora, ora Agravada, pois a recusa da Seguradora para o custeio do tratamento, até prova em contrário, não encontra respaldo na jurisprudência da Corte Superior de Justiça.

De igual modo, é evidente o risco para o Agravado quanto à negativa do tratamento com
Imunoglobulina humana
, pois consoante afirma a médica que o acompanha, “
no contexto atual da pandemia, é necessária a liberação deste tratamento para o paciente supracitada, pois, em caso de nova negativa por parte do convênio, o paciente corre risco de vida
”.

Nesse passo, ante à presença dos requisitos necessários para concessão da tutela de urgência pleiteada pelo Agravado na Instância singela, até prova robusta em sentido oposto na fase instrutória, deve prevalecer a decisão atacada que determinou à Requerida, ora Agravante, que custeie o medicamento e sua aplicação tal como prescrito no relatório médico.

Colaciono os seguintes julgado em sintonia com os argumentos acima:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. IMUNOGLOBULINA HUMANA. ALEGAÇÃO DE QUE SE TRATA DE USO OFF LABEL E EXPERIMENTAL DE MEDICAMENTO. PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Consoante a redação do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, para a concessão de tutela de urgência, mostra-se necessária a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Incide o Código de Defesa do Consumidor nos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão, consoante disposição do artigo 3o, § 2o, bem como pelo que dispõe a Súmula no 608 do Superior Tribunal de Justiça e o artigo 35 da lei no 9.656/1998.3. As coberturas de procedimentos médicos por planos de saúde se sujeitam a um rol mínimo editado pela ANS, o qual não pode prever as hipóteses do art. 10 da lei no 9.656/98 e não pode excluir ou mitigar as hipóteses do art. 12 da mesma lei. Não obstante, evidentemente que os contratos firmados podem alargar o espectro mínimo de cobertura, inclusive cobrindo as hipóteses do citado art. 10.4. Assim, não obstante alegue a operadora ré que se trata de uso off label e experimental de medicamento, ao menos em análise sumária, tem-se como devida a cobertura postulada, sobretudo porque concernente a tratamento recomendado pelo médico assistente para patologia incontroversamente coberta pelo plano de saúde (trombofilia), o que implica o reconhecimento da probabilidade do direito alegado.5. Cumpre consignar que o perigo de dano advém do risco de evolução do quadro causado pela enfermidade que, consoante incontroverso, acomete a parte autora.6. Preenchidos, assim, os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (TJRS. Agravo de Instrumento 70083080762. Rel. Lusmary Fatima Turelly da Silva, Data de Julgamento: 18/12/2019, 5.a Câmara Cível, Data de Publicação: 24/01/2020).

Agravo de instrumento. Ação com pedido cominatório. Plano de saúde. Decisão que concedeu tutela de urgência à parte autora. Inconformismo da ré. Reclamo de prazo exíguo para cumprimento. Tratamento de doença neurológica, mediante administração de ciclos de imunoglobulina humana endovenosa sob internação hospitalar. Urgência evidenciada. Ausência de arguição específica a respeito de eventual dificuldade no cumprimento da tutela, a qual aparentemente foi cumprida. Recurso não provido. (TJSP. Agravo de Instrumento 2242881-76.2020.8.26.0000. Rel. Piva Rodrigues. 9.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 18/11/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer. Decisão agravada que deferiu o pedido de tutela de urgência para compelir a ré ao custeio de tratamento com imunoglobulina, sem limite de sessões, sob pena de multa. Inconformismo da operadora de plano de saúde. Não acolhimento. Risco de dano e probabilidade do direito do agravado que ficaram suficientemente demonstrados no caso. Medicamento prescrito por médico que acompanha os tratamentos do menor, e cuja necessidade foi corroborada por perícia realizada nos autos de origem. A ausência de previsão no rol da ANS não justifica, por si, a negativa de cobertura, dada sua natureza exemplificativa. Precedentes do STJ. Aplicação da Súmula 102 deste Tribunal. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. (TJSP. Agravo de Instrumento 2134398-49.2020.8.26.0000. Rel. Des.a Viviani Nicolau. 3.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 30/11/2020).

No que tange à dilação do prazo para cumprimento da decisão liminar, também não lhe assiste razão, diante
da urgência do tratamento e considerando que já transcorreram mais de dois meses desde a prolação da ordem judicial.

Diante dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho intacta a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021